Tribunal: TJES
Processo: 5019025-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019025-75.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAILSON ROSA MATOS
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA DA PARTE EM COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA E RECOLHER O PREPARO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, após o recorrente, intimado para comprovar a hipossuficiência econômica e, posteriormente, para recolher o preparo, manter-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte em atender às determinações judiciais para comprovação da hipossuficiência e para o recolhimento do preparo afasta a aplicação da regra do § 7º do art. 99 do CPC, que dispensa o preparo em recurso que verse sobre o direito à gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) O direito à rediscussão do indeferimento da gratuidade de justiça não constitui salvo-conduto para o descumprimento de deveres processuais, como o de comprovar a alegada hipossuficiência ou de recolher o preparo quando expressamente determinado pelo juízo.

4) A garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF) e a gratuidade aos necessitados (inciso LXXIV do art. 5º da CF) devem ser interpretadas em harmonia com o dever de cooperação das partes e as regras do devido processo legal.

5) O magistrado possui o poder-dever de averiguar a real situação financeira do postulante à gratuidade, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza quando houver indícios em contrário.

6) O elevado valor da causa (R$ 546.000,00) e o contexto de litigância seriada são elementos que justificam a exigência de comprovação documental da hipossuficiência, em consonância com a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, que orienta a coibição da litigância predatória.

7) Diante da deliberada inércia do recorrente em atender a duas determinações judiciais sucessivas, não há violação ao § 7º do art. 99 do CPC, sendo correta a decisão que considerou o recurso deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inércia deliberada da parte em cumprir as determinações judiciais para comprovar a hipossuficiência econômica e, sucessivamente, para recolher o preparo recursal, obsta a aplicação do benefício previsto no § 7º do art. 99 do CPC. 2. O poder-dever do magistrado de verificar a efetiva necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita é reforçado em contextos de elevado valor da causa e indícios de litigância seriada, conforme orienta a Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil: art. 99, § 7º; art. 932, inciso III; art. 1.007. Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça: arts. 1º, 2º, 3º, 4º e Anexos A e B.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Jailson Rosa Matos e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a controvérsia originária remonta ao indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora agravante nos autos de ação de indenização por responsabilidade civil, cujo valor da causa corresponde a R$ 546.000,00.

O litígio tem como questão de fundo os danos sofridos pela parte autora em decorrência do rompimento da barragem de rejeitos de mineração de Mariana.

Interposto agravo de instrumento, o despacho saneador (Id. 11603527), determinou a intimação do recorrente para, no prazo legal, apresentar documentação idônea hábil a corroborar a alegada hipossuficiência econômica.

Desatendida a diligência, sobreveio nova decisão (Id. 12537258), desta vez indeferindo o benefício e, ato contínuo, concedendo ao recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diante da inércia da parte, que se quedou silente, sobreveio a decisão monocrática hostilizada (Id. 13259343), que reputou deserto o recurso:

“Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Jailson Rosa Matos
, ver reformada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Através do despacho de Id. 11603527, o agravante fora intimado a ‘
apresentar declaração de imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 12 meses, além de outros documentos que julgar relevantes, para fim de comprovação da condição econômica alegada’.

Todavia, o recorrente deixou de produzir prova mínima da alegada hipossuficiência econômica (Id. 11982722).

Embora intimado a promover o preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (Id. 12537258), o agravante quedou-se inerte.

Pois bem. Após percuciente análise,
verific
a-se

que
o

recurso é inadmissível
, motivo pelo qual
se
decid
e
monocraticamente
, na forma do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Como relatado, apesar de regularmente intimado, o recorrente não providenciou o preparo.

Assim sendo, desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal constante do art. 1.007 do CPC, segundo o qual
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
, não merece ser conhecido o presente agravo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não
conheço do recurso
.

Intime-se. Publique-se na íntegra”.

As razões de agravo interno sustentam, em síntese, a inexigibilidade do preparo em recurso que versa sobre o próprio direito à gratuidade, invocando, para tanto, o disposto no § 7º do art. 99 do CPC, bem como a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza.

A esse respeito, sublinhe-se que o núcleo da controvérsia, embora tangencie o direito fundamental à assistência judiciária gratuita, transcende seus limites para se situar no campo dos deveres processuais e da cooperação.

A questão a ser dirimida não é se o agravante possui, em abstrato, o direito de rediscutir o indeferimento da gratuidade, mas se, após ter sido devida e repetidamente instado a cumprir ônus processuais específicos – primeiro, o de comprovar sua condição; segundo, o de recolher o preparo – e tendo optado pela deliberada inércia, pode ainda assim pretender o prosseguimento de seu recurso.

A garantia constitucional de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF) e sua correlata gratuidade aos necessitados (inciso LXXIV do art. 5º da CF) não podem ser interpretadas como salvo-conduto ao descumprimento de ordens judiciais ou para a inobservância das regras que estruturam o devido processo legal.

Não obstante a presunção relativa de veracidade da declaração, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício.

No caso, o elevado valor atribuído à causa (R$ 546.000,00), somado à natureza da demanda, que se insere em um contexto de litigância seriada, constitui elemento suficiente para justificar a prudente cautela adotada ao se exigir a comprovação documental da hipossuficiência, em plena conformidade com a
Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, que orienta o Poder Judiciário a coibir a litigância predatória,
in verbis
:

Art. 1º
Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva
, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.

Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.

Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.

Art. 4º Com vistas à detecção de indícios de litigância abusiva, recomenda-se aos tribunais, especialmente por meio de seus Centros de Inteligência e Núcleos de Monitoramento do Perfil de Demandas, que adotem, entre outras, as medidas previstas no Anexo C desta Recomendação.

ANEXO A DA RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

1)
requerimentos de justiça gratuita apresentados sem justificativa, comprovação ou evidências mínimas de necessidade econômica;

2)
pedidos habituais e padronizados de dispensa de audiência preliminar ou de conciliação;

5) submissão de documentos com dados incompletos, ilegíveis ou desatualizados, frequentemente em nome de terceiros;

7)
distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto
;

16)
atribuição de valor à causa elevado e aleatório, sem relação com o conteúdo econômico das pretensões formuladas;

ANEXO B RECOMENDAÇÃO Nº 159 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

[...]

4)
notificação para complementação de documentos comprobatórios da condição socioeconômica atual das partes nos casos de requerimentos de gratuidade de justiça
, sem prejuízo da utilização de ferramentas e bases de dados disponíveis, inclusive Infojud e Renajud, diante de indícios de ausência de preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício;

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, não se evidencia a alegada violação ao § 7º do art. 99 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões